Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-50.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001223-50.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.346.172-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO - CPF: 058.181.421-59 (ASSISTENTE), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS NO LOCAL - LOCALIZAÇÃO DE MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO EM PODER DO APELANTE - FUGA DA GUARNIÇÃO - TENTATIVA DE SE ESCONDER EM MATAGAL - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - MÉRITO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASE DA PERSECUÇÃO PENAL - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS - APREENSÃO DE APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJSP E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas; apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro em poder do apelante, após fuga da guarnição e tentativa de se esconder em matagal], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

A forma de acondicionamento das drogas - porções individuais de maconha e pasta-base de cocaína, além de duas metades de tabletes de maconha - intermediária da cadeia comercial, somada a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

O depósito, em residência, de porções de maconha e pasta-base de cocaína para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

No
conflito
exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Se comprovado que o agente
trazia consigo e mantinha em depósito cocaína com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1001223-50.2022.8.11.0023 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): LUCAS RODRIGUES SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS RODRIGUES SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto Azevedo, nos autos de ação penal (NU 1001223-50.2022.8.11.0023), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei 11343/2006 - (ID 150618762).

O apelante suscita nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa.

No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido (ID 150618777).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150618780).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 165037674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada
sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa
por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Pedro Antônio Mangas Catarino Negrão e Jefferson Moreira Rodrigues] que, em 8.5.2022, por volta das 20h30min, receberam informação da “Agência Regional de Inteligência do 15o CR” de que havia uma pessoa [conhecida por “FB”] comercializando drogas na Avenida México, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo/MT, motivo pelo qual “as guarnições de serviço” realizaram “rondas e abordagens”. Ao passarem pela rua Bandeirantes, visualizaram uma pessoa que demonstrou nervosismo e empreendeu fuga para um terreno baldio [
“que dava acesso à rua México”
] ao perceber a aproximação da viatura. Após realizar o “cerco policial”, as equipes encontraram o apelante deitado dentro do matagal, o qual trazia consigo 5 (cinco) porções de maconha, 1 (uma) porção de cocaína e o valor de R$2.631,00 (dois mil seiscentos e trinta e um reais). O apelante autorizou a entrada em sua residência, localizada nas proximidades do “matagal”, onde foram encontrados 2 (duas) metades de tabletes de maconha, uma balança de precisão e 3 (três) aparelhos celulares, dois quais, 2 (dois) seriam oriundos de troca por droga (ID

150618696; Relatório de Mídias - ID 150618754).

No total, foram apreendidos 2 (dois) pedaços de maconha [meio tablete], pesando 355,40g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e quarenta centigramas); 6 (seis) porções de maconha, pesando 35,62g (trinta e cinco gramas e sessenta e dois centigramas); uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 10,07g (dez gramas e sete centigramas); várias pedaços de pasta-base de cocaína [dentro de um saco plástico transparente], com peso de 78,34g (setenta e oito gramas e trinta e quatro decigramas); 1 (uma) balança de precisão; 3 (três) aparelhos celulares; 3 (três) comprovantes de depósitos nos valores de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), R$2.000,00 (dois mil reais) e R$500,00 (quinhentos reais), em favor de Rosangela Landi; e o valor de R$2.631,00 (dois mil seiscentos e trinta e um reais), sem origem lícita comprovada.

No caso, as apreensões de drogas, apetrechos e dinheiro, na posse e na residência do apelante ocorreram, após informações
“anônimas”
sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na região [Avenida México, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo/MT] por um indivíduo conhecido por “FB”.

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Com efeito, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas por uma pessoa, conhecida por “FB”; localização de drogas e dinheiro em poder do apelante, após fuga da guarnição e tentativa de se esconder em matagal], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de maio de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Bandeirantes, município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado LUCAS RODRIGUES SOUSA mantinha em depósito e trazia consigo, para consumo alheio, 5 (cinco) porções, 2 (dois) tabletes, 1 (uma) sacola e 1 (um) pequeno invólucro de maconha, e 1 (uma) porção e 1 (uma) sacola de cocaína (Laudo Pericial 530.2.04.2022.005521-01). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCAS RODRIGUES SOUSA, pela prática da conduta capitulada no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...].
”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça – ID 150618714)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva vem caracterizada quanto ao tráfico pelo termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente, laudo de constatação de droga e comprovantes de depósito bancário.

A autoria é certa, consubstanciadas na prova oral produzida e nos demais elementos probatórios. [...]

Os policiais oficiantes foram firmes em seus testemunhos ao azo do flagrante, e, em juízo, a prova administrativa foi confirmada não só pelos testemunhos deles, mas também pelo termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente e laudo de constatação de droga, tudo a secundar os elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial.

Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos detentores, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: [...]

Nessas hipóteses, a constatação da traficância se dá pela análise global dos elementos probatórios produzidos, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão que evidenciem a prática criminosa, como ocorreu neste caso.

Daí por que não vinga a assertiva dele de que seria simples usuário, até porque, eventual dependência não excluiria a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício, na forma do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado LUCAS RODRIGUES SOUSA por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência referente à ação penal acima descrita, agravo a reprimenda em 1/6, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes, notadamente por ser maior de 21 anos da data dos fatos (nascido em 9.5.1998).

Não há causas de aumento e impossível a causa de redução prevista no § 4o, do art. 33, da lei de regência, porquanto o réu ostenta antecedentes criminais pela existência de sentença penal condenatória transitada em julgado. [...]

Com isso, a reprimenda resta definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. [...]

Em face da graduação da pena e da reincidência do réu, nos termos da alínea ‘a’, do § 2o, do art. 33, do Código Penal e do § 1o, do art. 1o, da Lei 8.072/90, estabeleço o REGIME FECHADO para início de cumprimento da reprimenda, sem efeito a detração do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, prolatada esta sentença em tempo insuficiente de prisão provisória a detrair da reprimenda a porcentagem de 40% para a progressão de regime, na previsão do inciso V, do art. 112, da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.964/19 [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – ID 150618762)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2022.16.175098 (ID 150618696 - fls. 38), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 150618696 - fls. 42/44), Laudo Preliminar no 530.2.04.2022.05521-01 (ID 150618701 - fls. 79/82) e Laudo Pericial no 3.14.2022.87210-01 (ID 150618750 – fls. 181/187), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Antônio Mangas Catarino Negrão, policial militar (ID 150618696 - fls. 20/21), Jefferson Moreira Rodrigues, policial militar (ID 150618696 – fls. 23/24), e o apelante (ID 150618696 - fls. 29/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Pedro Antônio Mangas Catarino Negrão, policial militar (Relatório de Mídias - ID 150618775), Jefferson Moreira Rodrigues, policial militar (Relatório de Mídias - ID 150618775), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 150618776).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Pedro Antônio Mangas Catarino Negrão [policial militar] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que receberam
“informação da Agência Regional de Inteligência do 15o CR, de que no bairro liberdade, ao final da Avenida México, estaria ocorrendo tráfico de drogas e que o suspeito seria o vulgo ‘FB’”; “a guarnição do oficial de área, juntamente com as demais guarnições de serviço começaram a fazer saturação no bairro com rondas e abordagens no intuito de localizar o suspeito ou visualizar o cometimento do crime”; “num determinado momento, enquanto eram realizadas rondas pela Rua Bandeirantes, foi visualizado um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e, foi dado voz de parada e abordagem ao mesmo, porém este veio empreender fuga dentro de um terreno baldio que dava acesso à rua México”; “foi realizado um cerco policial com as guarnições ali presentes e feito uma varredura em um matagal que havia neste terreno que o mesmo havia fugido”; “o suspeito então foi localizado deitado dentro do matagal, sendo que o mesmo novamente tentou empreender fuga, fazendo resistência a sua prisão e então algemado”; “o mesmo foi identificado como o vulgo ‘FB’ e, em busca pessoal, foi encontrado em seus bolsos 5 (cinco) porções de substância análoga a maconha, 1 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e uma carteira que continha o montante de R$2.631,00”; “o mesmo havia sido indagado quanto ao material ilícito e este relatou que era para o tráfico”; “próximo ao matagal que este fora localizado, o suspeito disse que ficava sua residência e que teriam mais materiais ilícitos e que seria o local que ele armazenava as drogas para o tráfico, sendo assim, o detido autorizou a entrada dos policiais e mostrou onde ficavam os demais ilícitos, sendo então localizado 2 (dois) pedaços de tabletes de material análogo a maconha, uma sacola preta contendo material análogo a pasta-base de cocaína, um pequeno invólucro de substancia análogo a maconha, uma balança de precisão, 3 celulares sendo que dois destes o suspeito relata que foram de usuários que vieram trocar por droga e, dentro da carteira do mesmo, foram localizados 3 comprovantes de depósitos bancários e que o mesmo relata que seria para essa conta que este transferia e depositava o dinheiro que havia feito com o tráfico”
(ID 150618696 - fls. 20/21; Relatório de Mídias - ID 150618775);

- Jefferson Moreira Rodrigues [policial militar] relatou, nas fases investigativa e judicial, que
“foi repassado pela agência local de inteligência que o indivíduo conhecido como FP ou FB estaria na prática do crime de tráfico pela rua México, no bairro Liberdade; que isso foi repassado para as demais viaturas e em determinado momento o suspeito foi avistado; que o suspeito demonstrou nervosismo e correu para dentro de um terreno baldio; que dentro do terreno baldio tinha um mato alto e ele deitou-se por ali para se esconder; que foi feita uma varredura na mata, até que o suspeito foi encontrada; que novamente o suspeito tentou fugir, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas; que foram encontrados com o suspeito porções de maconha e cocaína, além de uma carteira contendo mais de R$ 2.500,00”; “próximo a essa região de mata era a residência do suspeito, que apontou aos policiais onde era e autorizou a busca domiciliar”; “na residência encontrou-se mais material análogo à cocaína e à maconha, bem como uma balança de precisão e 3 (três) celulares, sendo 2 (dois) deles produtos de troca de usuários para consumir entorpecentes”; “dentro da carteira também tinham dois comprovantes bancários, sobre os quais relatou o indivíduo que era para onde enviava o dinheiro oriundo da venda de drogas; que não presenciou qualquer agressão ao suspeito, mas foi utilizada de força moderada para contê-lo porque ele resistiu à prisão; que salvo engano o suspeito foi encontrado na rua Bandeirantes, que é atrás da rua México”; “o terreno baldio para qual o suspeito correu dá acesso à rua México”; “salvo engano, foram encontradas com o suspeito 5 (cinco) porções de maconha e 1 (um) de cocaína”; “só depois de localizado esse material os milicianos realizaram a busca domiciliar na residência deste”; “infelizmente a região em que o suspeito foi apreendido é uma região de intenso tráfico de drogas”; “o suspeito é o FP”
(ID 150618696 - fls. 23/24; Relatório de Mídias - ID 150618775);

- LUCAS RODRIGUES SOUSA

[apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia que
“na data e horário dos fatos, estava dormindo em seu quarto e percebeu que algumas pessoas entraram em sua casa”; “pensou que era alguém querendo lhe matar e fugiu”; “então fugiu para o matagal e os homens foram atrás”; “ficou escondido dentro do matagal e depois percebeu que eram policiais”; “os policiais conseguiram localizar e o pegaram”; “voltaram na sua casa e fizeram buscas”; “os policiais encontraram em sua casa, cerca de 300 gramas de maconha e 80 gramas de pasta base de cocaína”; “em relação a esse entorpecente, afirma comprou para usar e vender”; “em relação aos comprovantes de pagamento apreendidos, é pagamento de uma motocicleta que comprou e não tem relação com a venda de entorpecentes”; “em relação aos celulares apreendidos, são todos de sua propriedade”; “em relação ao dinheiro apreendido, não deseja responder perguntas sobre ele”; “começou a vender drogas pois já trabalhou de carteira assinada e seu salário não estava dando para pagar pensão, aluguel e contas”; “já possui uma condenação por tráfico nesta cidade de Peixoto de Azevedo”
(ID 150618696 - fls. 29/30); em Juízo, alegou que
“a acusação a ele imposta é mentirosa”; “estava em casa e escutou um barulho na porta”; “perguntou por duas vezes quem era e, como não obteve resposta, foi para o fundo da residência”; “avistou dois homens armados que não sabia que eram policiais e, por isso, começou a correr para o mato que fica atrás da sua casa”; “se deitou no chão quieto até os policiais o encontrarem”; “os policiais pisaram na sua cabeça e o levaram para dentro de casa”; “os policiais encontraram 150 gramas de maconha, destinados ao uso do interrogado”; “ainda encontraram R$ 5.600,00, oriundo do ouro que tinha vendido”; “não tem nota fiscal do ouro, porque não possui ‘carteirinha de garimpeiro’”; “vendeu para uma compra de ouro que é ‘meio ilegal’ e não pede tal carteirinha”; “os policiais já sabiam o seu nome quanto chegaram na casa”; “estes perguntaram por uma arma e lhe bateram”; “ficou com medo quando viu os policiais armados e, por isso, saiu correndo”; “não resistiu à prisão”; “nega a propriedade de outras drogas que não seja as 150 gramas de maconha; que a balança também não era dele”; “acha que os policiais tinha rixa com ele porque quando o capturaram ligaram para o Clóvis Machado, que já o tinha prendido em situação anterior”; “foi muito agredido”; “cerca de 10 policiais realizaram a abordagem”; “foi torturado para entregar alguma ‘boca de fumo ou arma’”; “não autorizou os policiais a entrarem em sua casa”; “os comprovantes de depósito era porque ele tinha comprado uma moto de um rapaz em colíder”
(Relatório de Mídias - ID 150618776).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Pedro Antônio Mangas Catarino Negrão e Jefferson Moreira Rodrigues] descreveram, coerentemente, nas fases investigativa e judicial, as apreensões de 2 (duas) metades de tabletes de maconha, pesando 355,40g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e quarenta centigramas), 6 (seis) porções de maconha, pesando 35,62g (trinta e cinco gramas e sessenta e dois centigramas), uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 10,07g (dez gramas e sete centigramas), várias pedaços de pasta-base de cocaína [dentro de um saco plástico transparente], com peso de 78,34g (setenta e oito gramas e trinta e quatro decigramas), 1 (uma) balança de precisão, 3 (três) aparelhos celulares, 3 (três) comprovantes de depósitos [R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), R$2.000,00 (dois mil reais) e R$500,00 (quinhentos reais), em favor de Rosangela Landi] e o valor de R$2.631,00 (dois mil seiscentos e trinta e um reais),
no dia 8.5.2022, por volta das 20h30m,
após receberem informações repassadas pela “Agência Regional de Inteligência do 15o CR”, de comercialização de drogas por uma pessoa [conhecida por “FB”], na rua México, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo/MT.

A forma de acondicionamento das drogas - porções individuais de maconha e pasta-base de cocaína, além de duas metades de tabletes de maconha - intermediária da cadeia comercial
[3]
, somada a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Atente-se que a pasta-base de cocaína apreendida [88g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 88 (oitenta e oito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), ao passo que a maconha permitiria a
confecção de 390 (trezentos e noventa) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
),
a reforçar sua destinação mercantil.

No Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“
Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples
.” Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

O depósito, em residência, de porções de maconha e pasta-base de cocaína para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

A assertiva do apelante de que parte da droga apreendida e a balança de precisão não lhe pertenciam afigura-se inverossímil, ao considerar que a apreensão foi precedida informação sobre venda de drogas pelo apelante [conhecido por “FB”], naquela região, bem como porque as declarações dos policias militares foram uníssonas no sentido de que as drogas, dinheiro e apetrechos foram apreendidos na sua posse e residência.

No
conflito
exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Anote-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foi identificado como “FB”, cuja sentença foi proferia em 23.4.2020 (Sistema
Primus
- NU 0001447-10.2019.811.0023 - Código 93675/Comarca Peixoto de Azevedo), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
trazia consigo e manteve em depósito maconha e pasta-base de cocaína com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Logo, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

[3]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023